Tribunal: TJMT
Processo: 1007325-55.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007325-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOSE RICARDO COSTA MARQUES CORBELINO - CPF: 266.218.941-04 (ADVOGADO), KENNEDY DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 020.440.436-37 (AGRAVANTE), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (AGRAVADO), MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - CPF: 012.215.246-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Direito Processual Civil – Agravo de Instrumento – Ação de Busca e Apreensão – Alienação Fiduciária – Notificação Extrajudicial encaminhada a endereço incompleto – Falta de Constituição em Mora – Extinção do feito sem resolução do mérito –
Recurso Provido.

I. Caso em exame

1- Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que d
eferiu a medida liminar de busca e apreensão de veículo automotor, decorrente de inadimplemento contratual de financiamento garantido por alienação fiduciária.

II. Questão em discussão

2- A questão em discussão reside
em verificar se houve regular comprovação da mora diante da alegação de que a notificação extrajudicial foi enviada a endereço incompleto, diverso daquele que foi informado no contrato de financiamento.

III. Razões de decidir

3-
A comprovação em mora é requisito indispensável para a propositura de ação de busca e apreensão, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e do Verbete 72 da Súmula do STJ.
4- Ficou evidenciado que a notificação foi enviada a endereço incompleto, sem a indicação de bloco e apartamento, em desacordo com o previsto no contrato, o que compromete a validade do ato e impede o reconhecimento da mora.
5- Em situação pretérita, envolvendo o mesmo veículo, a notificação fora corretamente remetida ao endereço completo, o que evidencia a possibilidade de correta ciência do devedor.
6- A falta de comprovação da mora configura a falta de pressuposto processual específico, inviabilizando o prosseguimento da demanda.

IV. Dispositivo

7- Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento:
"A remessa de notificação extrajudicial a endereço incompleto, diverso daquele pactuado contratualmente, não constitui validamente o devedor em mora, configurando a falta de pressuposto processual específico para a propositura de ação de busca e apreensão."

_____________

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/1969, artigo 2º, § 2º; CPC, artigo 485, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 72; TJMT, AI nº 1035761-58.2024.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 05.03.2025; TJMT, AI nº 1006146-57.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 19.07.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1007325-55.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Kennedy de Oliveira Santos
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 1.ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1005640-84.2025.8.11.0041, ajuizada pelo
Banco J. Safra S.A.

A Juíza singular deferiu, em tutela de urgência, a busca e apreensão do automóvel marca Hyundai, modelo HB20, tipo COMFORT PLUS 1.0 TB 4P COM AG, ano 2019/2019, placas QCF5D53, chassi 9BHBG51CAKP023016.

Nas razões recursais, o Agravante alega que na Cédula de Crédito Bancário consta que reside na Av. Manoel J de Arruda, n. 317, Bairro Bela Marina, CEP 78070-720, Complemento Bloco 28, Apartamento 401. Contudo, a notificação extrajudicial foi enviada para endereço diverso do Contrato e, por isso, foi recebida por terceiro alheio à relação contratual.

Aponta falta de pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo.

Afirma que o perigo de dano está configurado pela apreensão do veículo, o qual pode ser deteriorado ou até mesmo alienado a terceiros.

Defende que capitalização diária de juros, sem especificação da taxa diária praticada, implica abusividade contratual e descaracterização da mora.

Por fim, pede
a extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Intimado para demonstrar a incapacidade financeira, o Agravante recolheu o comprovante de pagamento do preparo recursal no Id. 275028356.

Contraminuta no Id. 280184373.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos originários que
Banco J. Safra S.A
propôs Ação de Busca e Apreensão em desfavor de
Kennedy de Oliveira Santos
.

Na petição inicial, o Agravado alegou que firmou com o Recorrente Contrato de Financiamento para aquisição de bem móvel (veículo automotor), garantido por alienação fiduciária, no valor de R$ 43.198,78 (quarenta e três mil cento e noventa e oito reais e setenta e oito centavos), com pagamento parcelado em 48 (quarenta e oito) prestações mensais de R$ 1.321,61 (um mil trezentos e vinte e um reais e sessenta e um centavos).

Sustentou que o Agravado está inadimplente desde 30/09/2024, motivo pelo qual notificou extrajudicialmente o devedor e, não obtendo êxito, ajuizou a Ação originária.

Dessa forma, requereu a busca a apreensão do bem descrito no Contrato.

A Juíza singular deferiu, em tutela de urgência, a busca e apreensão do automóvel marca Hyundai, modelo HB20, tipo COMFORT PLUS 1.0 TB 4P COM AG, ano 2019/2019, placas QCF5D53, chassi 9BHBG51CAKP023016.

Nas razões recursais, alega que na Cédula de Crédito Bancário consta que o Agravante reside à Av. Manoel J de Arruda, n. 317, Bairro Bela Marina, CEP 78070-720, Complemento Bloco 28, Apartamento 401. Contudo, a notificação extrajudicial foi enviada para endereço diverso do Contrato e, por isso, foi recebida por terceiro alheio à relação contratual.

Aponta falta de pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo.

Afirma que o perigo de dano está configurado pela apreensão do veículo, o qual pode ser deteriorado ou até mesmo alienado a terceiros.

Defende que capitalização diária de juros, sem especificação da taxa diária praticada, implica abusividade contratual e descaracterização da mora.

Pois bem.

A controvérsia central reside na comprovação da mora do Agravante. Conforme preceitua o artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e a Súmula 72 do STJ, a constituição em mora do devedor é requisito imprescindível para a propositura da Ação de Busca e Apreensão.

No caso em análise, ficou demonstrado que a notificação extrajudicial foi enviada para o endereço da Avenida Manoel J de Arruda, n. 3177, Bairro B Marina, CEP 78070-720, sem constar o número do bloco e do apartamento do devedor.

O Contrato, por sua vez, indica expressamente o endereço completo do Agravante, incluindo o Bloco 28 e o Apartamento 401. Essa omissão de elementos essenciais do endereço compromete a higidez da notificação, impedindo que se reconheça a sua validade para fins de constituição em mora, uma vez que não se assegurou a adequada ciência do devedor.

A título ilustrativo, destaco que, em demanda anterior envolvendo o mesmo veículo (Ação de Busca e Apreensão nº 1025003-91.2024.8.11.0041), a notificação foi devidamente remetida ao endereço completo, incluindo o bloco e apartamento, o que permitiu a regular comunicação com o devedor e a subsequente celebração de acordo entre as partes.

Portanto, a remessa da notificação a endereço incompleto, diverso daquele pactuado contratualmente, não atende ao requisito legal de comprovação da mora, inviabilizando o prosseguimento da Ação.

Essas circunstâncias evidenciam que o Agravante não foi regularmente constituído em mora, situação que caracteriza a ausência de pressuposto processual específico, essencial à propositura e desenvolvimento válido da ação de busca e apreensão.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA – PAGAMENTO ANTERIOR À NOTIFICAÇÃO – MORA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO
– EFEITO TRANSLATIVO – AÇÃO EXTINTA NA ORIGEM – AGRAVO DE INSTRUMENTO E INTERNO PREJUDICADOS. O recurso cível ordinário transfere ao órgão ad quem o dever de examinar de ofício os pressupostos processuais e as condições da ação, a que se atribui o nome de efeito translativo do recurso.
A constituição em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do 3º do Decreto-Lei nº. 911/69, circunstância essa não verificada no caso concreto, haja vista que a parcela, objeto da notificação que ensejou a mora da devedora fiduciária, efetivamente foi quitada até mesmo antes do seu vencimento, razão pela qual a extinção da ação por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo é de rigor
. (TJMT, 1035761-58.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 10/03/2025 - destaquei). (sem grifo no original)

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA – PAGAMENTO ANTES DA APREENSÃO DO VEÍCULO – MORA NÃO CONFIGURADA
– RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora, contudo, no caso em análise, tem-se por não comprovada a constituição em mora do agravante, pois a parcela que ensejou o ajuizamento da demanda foi renegociada e quitada pelo requerido, com a anuência do credor, quando sequer havia ocorrido a apreensão do automóvel
”. (TJMT, 1006146-57.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 22/07/2023 - destaquei). (sem grifo no original)

Em relação à tese de abusividade contratual, constato que tal matéria não foi objeto de enfrentamento pelo Juiz singular, tampouco integrou o conteúdo da decisão recorrida. Desse modo, deixo de analisar o pedido, sob pena de supressão de instância.

Feitas essas considerações, torno sem efeito a decisão agravada, dou provimento ao Agravo de Instrumento,
aplico o efeito translativo do Recurso, e

julgo extinta, sem resolução do mérito, a Ação de Busca e Apreensão nº 1005640-84.2025.8.11.0041
, ante a falta de pressuposto processual específico, qual seja, a comprovação válida da mora do devedor fiduciante.

No mais, condeno o Agravado, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025